Tribunal: TJDFT
Processo: 0729084-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729084-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQS 316 AGRAVADO: NILO SERGIO DE FRANCA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQS 316 contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de não fazer) no 0730083-51.2021.8.07.0001, proposta por NILO SERGIO DE FRANCA FERREIRA, deferiu o pedido liminar para que o Condomínio se abstenha de remover o sistema de aquecimento solar de água instalado pelo autor no telhado do prédio, sob pena de multa em R$ 15.000,00, ressalvado o acordo para a remoção temporária, para fins de obra de manutenção (ID 101616357, origem). Nas razões (ID 28900031), narra que passados 20 anos da indevida colocação do equipamento na cobertura, área comum do condomínio, ocorrida sem autorização expressa deste, o agravado foi notificado para retirar definitivamente o referido sistema, em 30 dias, para a obra de revitalização do telhado (troca total das telhas), conforme deliberado em assembleia geral, reunida em julho de 2021. Assevera que embora a assembleia geral realizada em 22.01.2001 tenha discorrido sobre as normas de instalação do sistema coletivo de aquecimento de água por energia solar, não autorizou a consecução de obras individuais. Destaca ser precária a implantação dos equipamentos, podendo ser retirada a qualquer tempo, sob pena de admitir o direito adquirido do autor a permanecer com o sistema individual pelo decurso do tempo, contrariando os precedentes colacionados, segundo os quais a utilização de área comum do condomínio requer expressa e unânime autorização dos demais proprietários. Aponta que o hodierno sistema instalado pelo autor não corresponde aos equipamentos colocados em 2001, conforme as fotos apresentadas, não possuindo vistoria, laudo, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), projeto. Assenta a impossibilidade da posterior recolocação do sistema, pois os equipamentos encontram-se fixados na laje, por meio de furos nas telhas (de amianto), e o seu reposicionamento demandaria a abertura de orifícios nas novas telhas a serem instaladas (de fibrocimento), ensejando a perda da garantia das peças e dos serviços, além da possibilidade de danificá-las, por não ter a mesma resistência da atual. Realça: i. ser inverídica a afirmação do autor de inexistir danos por debaixo do seus equipamentos; ii. causar prejuízos ao condomínio, pelo gasto excessivo de água, que é rateado entre todo o condomínio, pois desperdiçada a água fria contida na tubulação até se chegar a água quente dentro do boiler; iii. inexistir comportamento contraditório pelo condomínio, pois ainda que se admita que tenha sido conferida a autorização à época da instalação, a situação fática mudou, diante da necessária manutenção do telhado. Com tais argumentos, busca o deferimento da antecipação da tutela, a fim de cassar a decisão agravada e determinar a retirada do sistema pelo agravado ou autorizar que o condomínio o faça, sendo vedada sua recolocação em qualquer hipótese. No mérito, requer a confirmação da decisão liminar. Preparo apresentado (ID 28900034 e 28900035). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ressarcimento. Consoante relatado, o agravante busca a reforma de decisão que deferiu o pedido liminar para que se abstenha de remover o sistema de aquecimento solar de água instalado pelo autor no telhado do prédio, sob pena de multa em R$ 15.000,00 pelo descumprimento, ressalvado o acordo para a remoção temporária, para fins de obra de manutenção (ID 101616357, origem). De plano, depreende-se o cabimento do presente recurso, ante a subsunção do caso vertente à hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, contudo, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada, notadamente a urgência do pleito. Sem desconsiderar a relevância dos argumentos deduzidos, a análise da matéria poderá ser realizada quando do julgamento do mérito recursal, após instauração do contraditório e da ampla defesa, haja vista ser incontroverso que o sistema de aquecimento de água por energia solar encontra-se instalado pelo agravado há 20 anos, sem irresignação por parte do Condomínio, tampouco se noticia a urgência na revitalização do telhado do edifício, podendo aguardar a regular tramitação do agravo de instrumento. Noutro giro, a precipitada determinação de retirada dos equipamentos poderá acarretar dano ao agravado, não sendo, portanto, recomendável neste juízo preambular. Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator